Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. ACESSO A TODOS OS RELATÓRIOS E EXAMES MÉDICOS DO APENADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Desnecessária a expedição de ofício à penitenciária a fim de que forneça todos os laudos e exames médicos referentes ao recorrente quando os dados constantes dos autos são suficientes a esclarecer as enfermidades de que ele padece e informar, que, mesmo contaminado pelo COVID-19, vem recebendo pronto atendimento médico.
II - Recurso conhecido e desprovido.